Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Desobediência. Absolvição. Desobediência e roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Pena-base. Fração.
1 - Não há crime de desobediência na conduta daquele que, conduzindo veículo automotor que acabou de roubar, não atende a ordem policial de parar e foge para garantir a impunidade do crime. Trata-se de post factum impunível.
2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial que atesta sua potencialidade lesiva, aliados às declarações da vítima e dos policiais que participaram da prisão do réu, não deixam dúvidas de que houve o emprego de arma de fogo na ação criminosa.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.